Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705183-79.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE ESPIRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme se infere da certidão em ID 57519683, o Distrito Federal foi devidamente intimado, no dia 06/04/2024, para cumprir, no prazo de 05 dias, a decisão de ID 57047318, no sentido de "se abstenha de inscrever a Autora em dívida ativa ou no sistema SIGGO, referente ao Convênio no 43/2009, bem como permita a emissão de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa". Em ID 57964218, a parte autora/apelante informar, novamente, que ainda não houve o cumprimento da supracitada determinação judicial. Nessa esteira, determino que seja realizada nova intimação do DISTRITO FEDERAL para que, pela derradeira oportunidade, comprove nos autos o efetivo e fiel cumprimento da decisão de ID 57964218, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa pecuniária no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de remessa ao Ministério Público para apuração de descumprimento. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de abril de 2024 11:15:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora